Tribunal: TJSP
Processo: 1004723-74.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Lei de Usura não aplicável às instituições financeiras. Aplicação da súmula 596 do STF. Inadimplemento incontroverso. Cerceamento de defesa inocorrente. Ação procedente. Recurso desprovido.